Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722043-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Primeiramente, à Secretaria para proceder à retirada do feito de pauta. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública n. 0709864-34.2019.8.07.0018. O pedido liminar foi indeferido junto ao ID 12043603. A parte agravante peticiona no ID 15577138 comunicando a prolação de sentença nos autos do processo na origem. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu à prolação de Sentença nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020 17:42:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador